Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701776-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA ROCHA CAETANO AGRAVADO: DNA EDUCACAO SUPERIOR &amp; TREINAMENTO LTDA, FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 170059746 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do Agravado. Alega a Agravante que há patrimônio do Agravado apto a saldar o débito discutido nos autos originais, bem como indícios de sua ocultação, circunstâncias que autorizam o deferimento da medida atípica pleiteada. Aduz, ademais, que já foram esgotados todos os meios constritivos típicos admitidos, sendo possível o deferimento de medidas atípicas, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo da demora encontram-se demonstrados. Na forma do art. 139, inciso IV, do CPC, é possível que o juiz determine medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária: [...] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...] (grifei) Recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do mencionado dispositivo e fixou a seguinte tese: São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. (STF. Plenário. ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/02/2023 - Info 1082). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já havia estabelecido requisitos para o deferimento de medidas executivas atípicas: A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável (bens que podem ser penhorados); b) essas medidas atípicas sejam adotadas de modo subsidiário; c) a decisão judicial que a determinar contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta; d) sejam observados o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. (STJ. 3a Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019) (grifei) No caso dos autos, observa-se que já houve, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de atingir os bens do Executado, já que vinha ocultando o patrimônio de sua empresa; da mesma forma, já foram realizadas várias tentativas de medidas executivas típicas (Ids 51061089; 51061091; 51061094; 51061095; 51061096; 51061099; 51061099; 51061100; 51061101; 51061102; 51061104; 51061105; 51061107), porém, restaram infrutíferas; igualmente, há provas de que o Executado possui patrimônio (ID 51061868). Vale ressaltar que, de forma abstrata, a determinação da suspensão da CNH não viola princípio, direito ou garantia previstos no ordenamento jurídico, sendo necessário que eventual desproporcionalidade seja verificada casuisticamente. Precedente da Turma Recursal: Acórdão n.o 1743850. Portanto, presente os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo da demora, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do Agravado (Flávio Lemos de Oliveira Lazio – CPF n.o 022.084.181-07), até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora